Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700950-88.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BERNARDO DE OLIVEIRA, GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução – Penhora –Poupança – Desvirtuamento não Configurado – Verba Salarial – Retenção Parcial – Possibilidade – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a norma prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é clara ao consignar que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é impenhorável. Referida impenhorabilidade comporta exceção somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Demais, conforme entendimento já manifestado por esta Egrégia Turma Cível, essa regra da impenhorabilidade “pode ser mitigada quando comprovado o uso da conta poupança para operações típicas de conta corrente, afastando sua finalidade de reserva financeira”. (Acórdão 2054421, 0724827-91.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) No caso vertente, o juízo de origem entendeu que “Analisando o extrato de ID 253285948, verifica-se que o bloqueio realizado junto ao Banco do Brasil incidiu em conta poupança de titularidade da executada. Ademais, a evolução do extrato não indica o desvirtuamento da natureza da conta, haja vista que inexistem movimentações financeiras atípicas, permitindo-se concluir que se trata de conta destinada à formação de reserva financeira da executada”. Todavia, a parte agravante não infirmou a conclusão acima transcrita, limitando-se a afirmar que competia “ao devedor demonstrar que a quantia bloqueada constitui uma reserva destinada à sua subsistência”. Não obstante, também não vislumbro indícios de desvirtuamento de uso de sua conta poupança, realizando movimentações bancárias como pagamentos, saques, transferências, compras, etc. Portanto, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Quanto à impenhorabilidade da quantia de R$ 1.901,60 de titularidade do executado Gilmar, as Jurisprudências desta Oitava Turma Cível e a do Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1822611, 07482825620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024.) No caso, o juízo de origem reconheceu que, “em 5.9.2025, foi depositado junto a conta, sob a rubrica ‘remuneração/salário’, a importância de R$ 2.991,21”. Desta forma, a manutenção de 10% do valor penhorado (R$ 1.901,60) atende à necessidade de adimplemento das obrigações do executado sem comprometer a sua subsistência, ao menos até o julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente manter a penhora de 10% do valor penhorado de titularidade do executado Gilmar, no total de R$ 1.901,60, até o julgamento definitivo do presente recurso. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator